Tribunal: TJES
Processo: 5003384-18.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Decisão Homologatória
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003384-18.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
AGRAVADO: ORMI PEREIRA CASTRO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
:
5003
384-18
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE/ES

AGRAVAD
O
:
ORMI PEREIRA CASTRO e OUTROS

RELATOR
A
: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE IN
S
TRUMENTO
interposto
p
elo

MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

contra a r. decisão
proferida

pelo MM. Juízo da Vara
Única de Muniz Freire

nos autos d
o
cumprimento de sentença

nº
0000322-85.2015.8.08.0037

a
presentado por ORMI PEREIRA CASTRO e OUTROS
,
que
homologou os cálculos apresentados e determinou a
requisição do pagamento do débito mediante expedição do competente precatório, diante da inércia da parte executada, ora agravante em se manifestar sobre os valores.

Em suas razões (Id 2471405), o agravante alega, em síntese, que o Município foi intimado para impugnar a execução por remessa no dia 04/12/2020, porém, por uma sucessão de erros, o real patrono do Município Agravante não teve acesso aos autos, pois estava afastado para trabalho
home office
.

Sustenta que o cálculo homologado apresenta excesso de execução, haja vista que aplicou correção monetária pelo IGP-M/FGV e juros de mora de 1% ao mês, em afronta ao entendimento firmado no tema 810 do STF.

Defende que a obrigação de pagar deveria ser atualizada com incidência de correção monetária da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e com juros de mora a partir da citação (art. 405, CC) no percentual correspondente à remuneração da caderneta de poupança (TR), nos termos do art.
1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pelo Lei nº 11.960/2009.

Argumenta que para o Município não deve precluir a oportunidade de demonstrar o erro, pois o que interessa para o Juiz é buscar a verdade indubitável dos valores a serem ressarcidos como consequência da tutela concedida no título executivo.

Destaca que instrui o recurso com a memória de cálculos apresentando a diferença salarial realmente devida totalizando o valor de R$ 36.595,22 (trinta e seis mil, quinhentos e noventa e cinco reais, e vinte dois centavos).

Ademais, requereu a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, no qual, foi deferido (Id. 2485933)
para
impedir
a produção de efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso.

Devidamente intimad
a
, a agravada apresentou
contrarrazões
(id. Num. 2
636993
) refutando a tese recursal e requerendo o desprovimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

I
nclua-se em pauta para julgamento.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 26.07.2022 - Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: "Acompanho a nobre Relatora."

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE contra a r. decisão (ID n. 2471428) proferida

pelo MM. Juízo da Vara
Única de Muniz Freire

nos autos d
o
cumprimento de sentença

nº
0000322-85.2015.8.08.0037

a
presentado por ORMI PEREIRA CASTRO e OUTROS
,
que
homologou os cálculos apresentados e determinou a
requisição do pagamento do débito mediante expedição do competente precatório, diante da inércia da parte executada, ora agravante em se manifestar sobre os valores.

Alega a Agravante, em síntese,
(i)
excesso de execução haja vista a aplicação da correção monetária
pelo IGP-M/FGV e juros de mora de 1% ao mês, em afronta ao entendimento firmado no tema 810 do STF;
(ii)
que o Município foi intimado para impugnar a execução por remessa no dia 04/12/2020, porém, por uma sucessão de erros, o real patrono do Município Agravante não teve acesso aos autos, pois estava afastado para trabalho
home office
;
(iii)
a obrigação de pagar deveria ser atualizada com incidência de correção monetária da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e com juros de mora a partir da citação (art. 405, CC) no percentual correspondente à remuneração da caderneta de poupança (TR), nos termos do art.
1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pelo Lei nº 11.960/2009.

Intimada para apresentar contrarrazões a agravada requereu o não provimento do recurso preservando a decisão proferida pelo juízo
a quo,
por entender (i) que o excesso de execução alegado restou atingida pela preclusão; (ii)
que inércia da agravada em apresentar os cálculos, em síntese, não se justifica uma vez que o agravante mesmo estando afastado de
home office
, foi intimado; (iii) que os cálculos apresentados e não impugnados forma atingidos pelos efeitos da preclusão lógica.

Pois bem.
Inicialmente, i
nobstante não ter sido objeto de insurgência, observo que, muito embora o pronunciamento objeto do recurso tenha sido intitulado como Despacho, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório, de forma que não vislumbro qualquer óbice na análise do presente recurso, aplicando-se, portanto, o dispositivo 1015, parágrafo único do CPC.

Analisando a r. decisão nos autos do
cumprimento de sentença
nº 0000322-85.2015.8.08.0037 verifico que o MM. Juízo de Origem determinou a requisição do pagamento de precatório nos nomes dos agravados, sob justificativa da inércia do agravante, em impugnar os cálculos apresentados pela Exequente, ora agravada, nos seguintes termos:

“
Tendo em vista a absoluta inércia da parte requerida, que não impugnou os cálculos de fls. 458/466, referente ao despacho de fl. 467,
HOMOLOGO OS CÁLCULOS
apresentados pelo executado nas ditas folhas e determino a requisição do pagamento do débito, devidamente atualizado, mediante a expedição do competente precatório no valor descrito às fls. 158/166, em nome de cada um dos requerentes. Expeça-se também o competente RPV para pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do advogado subscritor da petição de fls. 456/457, conforme determinado em Sentença, majorado pelo acórdão da Egrégia Segunda Câmara Cível do TJES.”

Entretanto, o recurso interposto pelo agravante deve ser provido.

I
nsta dizer que não
merece apreço a alegação apresentada pela agravante, no que se refere a sua inércia
para impugnação de cálculos
ter ocorrido por conta

da sucessão de erros frente a mudança de gestão municipal e do afastamento do patrono para trabalho
home office.

Isso porque,

a Fazenda Pública

foi
intimad
a
em 04 de dezembro de 2020, Id. 2471359,
mantendo-
se
silente por mais de um ano, a
té a
data de 09 de março de 2022 quando foi intimada da
r. Decisão.

No entanto, verifico que
o
s agravados utilizaram para a elaboração dos cálculos índice de correção monetária diverso dos parâmetros fixados pelo Tema 810 de Repercussão Geral (IPCA-e para correção monetária) e art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (0,5% ao mês para juros de mora), consoante Id. 2471358, o que levou a um valor superior a ser executado.

De mais a mais
,
a planilha de cálculo juntada pelo agravante obtida
por meio do Programa de Cálculo de Liquidação de Sentença

-
Projef Web da Justiça Federal utilizou os índices legais aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública e obteve resultado inferior ao montante homologado pelo Juízo de 1º grau (Id 2471433, 2471434, 2471435, 247
1436, 2471437).

P
or fim, não merece acolhida o pedido de reabertura do procedimento para que o município possa apresentar sua memória de cálculos e comprovar os valores que entende devidos haja vista que conforme salientado acima os argumentos apresentados
para
justificar a inercia em impugnar a execução não possui pertinência jurídica.

Pelo exposto
, conheço do Agravo de I
nstrumento
e, no mérito,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para reformar a
decisão proferida

ordenando
a
atualização dos valores devidos pelo município agravante sejam atualizados conforme definido no Tema 810 de Repercussão Geral observado o art. 1-F da Lei 9.494/87.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
:
5003
384-18
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE/ES

AGRAVAD
O
:
ORMI PEREIRA CASTRO e OUTROS

RELATOR
A
: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALORES DA EXECUÇÃO HOMOLOGADOS EM EXCESSO. INOBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL E ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Para a
aplicação de juros de correção monetária sobre débitos da Fazenda Pública deverá ser observado o Tema 810 de Repercussão Geral bem como o art. 1º- F da Le
i
n° 9.494/97

2. Muito embora
não merece prosperar a alegação da

inércia do
a
gravante em impugnar os cálculos apresentado
s,
restou provado que
o valor apresentado
resultou em excesso de execução,
que por se tratar os juros e correção monetária de matéria de ordem pública

deve ser corrigido o montante.

3.
Recurso
conhecido e
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
conhecer e
dar
parcial
provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 26 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.